Tribunal: TJMT
Processo: 1019456-04.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019456-04.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - CPF: 733.723.581-04 (ADVOGADO), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. - CNPJ: 29.309.127/0001-79 (AGRAVANTE), LUANA KELY BENEVIDES - CPF: 702.996.761-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MAJORAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE -

MEDIDA COERCITIVA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL – CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DA PACIENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – Cabe ao juiz determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela, tais como a fixação de multa cominatória, não subsistindo qualquer óbice à sua imposição, medida esta que constitui meio coercitivo legítimo a fim de dar efetividade às decisões judiciais.

II - Em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa diária majorada para R$ 2.000,00 (dois mil reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando verificado o porte financeiro da Agravante e o bem jurídico objeto da lide, que versa sobre obrigação de custear procedimento cirúrgico.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer de nº 1035610-28.2020.8.11.0002, ajuizada por LUANA KELY BENEVIDES, majorou a multa cominatória, para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para que a parte demandada, ora agravante, cumpra o comando judicial que determinou o custeio do procedimento cirúrgico da agravada.

Para tanto, aduz a agravante que está em vias de sofrer prejuízo em razão da multa diária majorada, a qual considera exorbitante e indevida, máxime por ter cumprido a obrigação estabelecida em sede de tutela de urgência anteriormente deferida.

Apesar de intimada, a Agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cinge-se o exame do presente recurso à análise do acerto ou não da decisão que majorou a multa cominatória para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para que a parte demandada, ora agravante, cumpra o comando judicial que determinou o custeio do procedimento cirúrgico da agravada.

Como cediço, cabe ao juiz determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela, tais como a fixação de multa cominatória, não subsistindo qualquer óbice à sua imposição, medida esta que constitui meio coercitivo legítimo a fim de dar efetividade às decisões judiciais.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTEL ANTECIPADA DEFERIDA. FIXAÇÃO MULTA COERCITIVA. ASTREINTES. MAJORAÇÃO. CARÁTER INIBITÓRIO. - O caráter inibitório da astreinte não pode ser perdido de vista, isto é, não se trata de reparação ou indenização; a sua aplicação objetiva-se tão somente compelir a parte obrigada a efetivar aquilo que lhe fora determinado, representando, assim, meio coercitivo de caráter patrimonial. - A multa diária deve ser majorada, pois na hipótese em que seu valor ser inferior à limitação das astreintes, o caráter inibitório poderá não ser efetivo. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.016504-5/001, Relator (a): Des. (a) Rogério Medeiros, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/05/0018, publicação da súmula em 24/05/2018)

Ademais, o magistrado, poderá, em momento posterior, analisar o
quantum
contabilizado da multa, e adequá-lo com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa diária majorada para R$ 2.000,00 (dois mil reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando verificado o porte financeiro da Agravante e o bem jurídico objeto da lide, que versa sobre obrigação de custear procedimento cirúrgico.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - MANUTENÇÃO - MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – VALOR ARBITRADO ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO. A suspensão de descontos, na aposentadoria, de empréstimo consignado cuja origem se desconhece é medida urgente que visa evitar maiores prejuízos e preenche os requisitos do art. 273 do CPC. A mera alegação de liquidação do contrato significa apenas o cumprimento da medida liminar, mas não justifica sua revogação. Se o valor da multa fixada mostra-se razoável, não há porque reduzi-lo, ainda mais quando o cumprimento da decisão liminar não acarretará perda alguma à instituição financeira. (AI, 121638/2013, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/02/2014, Data da publicação no DJE 17/02/2014).

Assim, nenhuma reprimenda comporta o comando da decisão hostilizada, que apenas majorou a multa cominatória já aplicada, em razão da recalcitrância da agravante em dar efetividade à tutela de urgência antes deferida, a qual a obrigou ao custeio da cirurgia em hospital específico.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022